Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de retificação de precatório para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base na Lei Distrital no 6.618/2020. A decisão de origem considerou inaplicável a nova norma por presumida inconstitucionalidade formal e pela irretroatividade do aumento do teto, invocando o Tema 792 do STF. Posteriormente, em juízo de retratação determinado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, o recurso foi reapreciado à luz da tese fixada no Tema 1.326 do STF, que declarou constitucional a norma distrital e afastou o vício de iniciativa parlamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou de 10 para 20 salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal, pode ser aplicada a cumprimento de sentença cujo título judicial foi constituído antes de sua vigência, afastando-se a incidência do Tema 792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.326 (RE 1.496.204), fixou a tese de que a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor não é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. O STF estabeleceu que o Tema 792, que trata da irretroatividade da norma que reduz o teto de RPV, não se aplica a hipóteses de majoração do referido teto, por se tratar de expansão de direito do credor, e não de restrição.
5. A majoração do limite para expedição de RPV representa norma de natureza processual, aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da data de constituição do título judicial, nos termos do princípio tempus regit actum.
6. A aplicação da nova lei viabiliza o recebimento célere do crédito, em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII, da CF.
7. A jurisprudência atual do TJDFT está alinhada ao entendimento do STF, com reiteradas decisões reconhecendo a aplicação imediata da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso, ainda que fundadas em título judicial anterior à sua vigência.
8. Verificada a divergência entre o acórdão originário e o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, impõe-se o juízo de retratação para adequação ao precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários-mínimos, aplica-se imediatamente aos cumprimentos de sentença em curso, ainda que o título tenha sido constituído antes de sua vigência.”; “2. O Tema 792 do STF não se aplica às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso de majoração do teto de RPV.”; “3. O reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, pelo STF no Tema 1.326, afasta o vício de iniciativa legislativa anteriormente considerado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII e 100; CPC, arts. 1.030, II, e 927, III; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.496.204 (Tema 1.326), Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe 09.10.2024; STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01.07.2024; STF, RE 1.454.228 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.08.2024; STF, Rcl 54.470/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.12.2022; TJDFT, Acórdão 2002574, 0720094-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 2002371, 0751554-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995291, 0736358-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025.